Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726673-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ISRAEL FERNANDO DE CARVALHO BAYMA AGRAVADO: ANTONIO MARTINS SOARES SOUTO DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (id 65866224 – autos principais) que, em face dos requisitos da Lei 9.517/97, deferiu a autor a imissão liminar na posse do imóvel Casa 20, Conj. 17, QI 28 Lago Sul, arrematado em leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciária, Banco Santander(atual Banco ABN Amro Real S/A). Alega, em resumo, falta de notificação pessoal para purgação da mora e ausência do fumus boni juris e periculum in mora para a concessão liminar da imissão na posse, porque o leilão foi realizado em localidade distinta daquela em que se deu a arrematação, além do registro ter sido efetuado quase cinco anos após a alienação. Requer a suspensão liminar da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não há prova de vícios a inquinar a consolidação da propriedade e a consequente alienação do imóvel. O bem dado em garantia fiduciária regulase por lei específica, que disciplina as consequências em caso de inadimplemento do devedor fiduciante. A prova documentação revela que o procedimento foi precedido de notificação. Por outro lado, o leilão foi realizado virtualmente, abrangendo todo território nacional, não se cogitando de alienação em localidade diversa da bem arrematado. Destarte, não vejo configurada a aparência do bom direito. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 06/08/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR